Tribunal: STF
Processo: RE 1417719
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.189. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, assim fundamentado:



    “Traçadas tais premissas, revela-se das provas dos autos que o último contrato celebrado pela requerente findou no ano de 2011 e a ação foi ajuizada em 19/09/2019. (...) a pretensão de anular o contrato e receber FGTS se inicia após o encerramento do último vínculo, ou seja, a pretensão da parte autora nasceu após o STF determinar a prescrição quinquenal do direito ao FGTS.



    (...)



    Assim, mesmo aplicado o precedente do STF (ARE 709.212/DF), reconhece-se a prescrição quinquenal do direito ao recebimento de indenização equivalente ao FGTS, conforme determinado na modulação, com registro de que o termo inicial da pretensão de nulidade e recebimento de FGTS decorrente de nulidade não é o vencimento da verba, mas o término do contrato temporário, conforme disposto alhures.” (e-doc. 3).



    2. Com efeito, após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 709.212.-RG/SE, Tema RG nº 608, quanto ao prazo prescricional para as ações em que discute o direito ao FGTS, se de cinco ou trinta anos, surgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.



    3. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.336.848-RG/PA, Tema nº 1.189, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, de prazo decadencial para a propositura da demanda visando os depósitos do FGTS, considerado o encerramento do contrato temporário cuja nulidade se alega. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator